Tribunal: TJDFT
Processo: 0006919-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA A DOIS DOS RÉUS. QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS. COMUNICAÇÃO ENTRE AUTOR E PARTÍCIPES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROPORCIONAL À RELEVÂNCIA DA CONDUTA DO PARTÍCIPE NA APROXIMAÇÃO DO RESULTADO TÍPICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tratando-se de apelação criminal defensiva contra sentença do Tribunal do Júri, o momento adequado para estabelecer seus limites é o da sua interposição, conforme enunciado sumular no 713 do Supremo Tribunal Federal: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição."
2. O recurso do Ministério Público deve ser conhecido nos limites estritos das alíneas em relação às quais foram apresentadas razões, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa pela não foram explicitação dos fundamentos da insurgência quanto às alíneas contidas apenas no termo.
3. Na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. O momento adequado para se questionar nulidade de quesitos é a ata de julgamento, sob pena de preclusão. Ausente violação à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
4. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.
5. A qualificadora do meio cruel tem natureza objetiva, porém deve ser avaliado se o agente, efetivamente, desejou ou tinha ciência que um dos comparsas causaria sofrimento à vítima além do necessário, obstando a responsabilidade penal objetiva. É razoável a conclusão dos Jurados em afastar a qualificadora do motivo torpe em relação aos dois réus que podem ter permanecido ao lado de fora da residência onde se deram os disparos e os excessivos golpes de enxada, tendo-lhes sido, inclusive, reconhecida a participação de menor importância.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. Justificada a valoração negativa da culpabilidade fundamentada no fato do delito de homicídio ter sido premeditado, terem sido vários os agentes e ter a vítima ter sido atacada dentro de sua residência e, mesmo após subjugada e suplicado por sua vida, ter recebido mais disparos de arma de fogo.
8. No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que estas realmente se mostraram graves, na medida em que os fatos ocorreram na presença de várias pessoas, que foram submetidas a presenciar a barbárie, fugindo em pânico.
9. No que tange ao "quantum" de elevação, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu.
10. Se os jurados reconheceram a participação de menor importância, mas a colaboração do partícipe se mostrou significativa para o resultado criminoso, correta a diminuição da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).
11. Recurso do Ministério Público desprovido. Recursos das Defesas parcialmente providos.